Tribunal: TJSP
Processo: 0009386-57.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009386-57.2015.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante SEIR LAYA
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009386-57.2015.8.26.0510 -Voto no 42.862
2
VOTO No 42.862
APELAÇÃO No
0009386-57.2015 Rio Claro
APELANTE
SEIR LAYA DE SOUZA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 435/436, do Tribunal do Júri da
Comarca de Rio Claro, cujo relatório se adota, Seir Laya de Souza,
por infração ao artigo 121, §§ 1o e 2o, inciso IV (recurso que dificultou
a defesa da vítima), do Código Penal, foi condenado à pena de dez
(10) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado.
Inconformado, recorre o réu postulando a redução da pena
(fls. 451/454).
As contrarrazões encontram-se às fls. 458/460.
O digno Dr. Procurador de Justiça, em seu respeitável
Parecer de fls. 475/476, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece mesmo provimento, nos termos do
bem lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009386-57.2015.8.26.0510 -Voto no 42.862
3
A materialidade do fato está devidamente comprovada pelo
laudo de exame necroscópico de fls. 27/30, que evidencia ter a vítima
Waldecir da Costa Pinto falecido em consequência de choque
hipovolemico produzido por agente pérfuro-contundente (projétil de
arma de fogo).
E a autoria é induvidosa.
O réu, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo,
confessou integralmente a acusação.
E, a testemunha presencial Donizete Gomes da Silva,
corroborou a versão do acusado, afirmando que estava com Seir e
sua esposa, defronte à sua residência, momento em que surgiu o
ofendido que desferiu um tapa no réu e, então, este efetuou os
disparos contra Waldecir.
E as palavras da testemunha supra foram corroboradas pelo
depoimento de Iara Vieira Fernandes, esposa de Donizete.
De se observar, ainda, que o conjunto probatório produzido
foi corroborado pelos seguintes laudos de exames periciais: dos
cartuchos e do local do fato.
A pena foi acertadamente estabelecida e não comporta
qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009386-57.2015.8.26.0510 -Voto no 42.862
4
Foi ela fixada em seu patamar mínimo e assim mantida na
segunda fase.
Na derradeira, foi reduzida em um sexto (1/6). Correta a
redução pelo privilégio, em seu patamar mínimo, posto que
desproporcional a reação do réu, que desferiu dois disparos contra a
vítima após esta ter o agredido com um tapa em seu rosto.
O regime prisional adotado inicial fechado igualmente foi
corretamente estabelecido ante o quantum da pena aplicado.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, restando mantida,
integralmente, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui
também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator